Tribunal: TJMT
Processo: 1010505-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010505-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVOMAR DE SOUZA REIS - CPF: 406.513.121-91 (ADVOGADO), MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA - CPF: 615.802.361-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CAUSÍDICO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO
.

1.

A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2o, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1o).

2.

Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

3.

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.
Aplicação do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.

4.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010505-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
Maria Marly Botelho Barbosa

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Maria Marly Botelho Barbosa
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, Direitos Sociais e Danos Morais - Processo no 1004619-70.2019.8.11.0013, proposta pela Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
e determinou o recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Em síntese afirma a Agravante que:

“... ajuizou, contra o Estado de Mato Grosso - ora Agravado -, AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS, DIREITOS SOCIAIS E DANOS MORAIS, oriundo do tempo que trabalhou como professora temporária entre os anos de 2004 a 2019, ou seja, durante 15 anos com contrato temporário sendo renovado sucessivamente. A petição inicial foi recebida e o Requerido foi citado e, diante disso, apresentou contestação, assim, na sequência a Autora apresentou impugnação à contestação, ficando o processo apto para instrução e julgamento. Contudo, o Juízo “a quo”, revisando melhor e de forma mais acurada os autos, verificou que a Autora juntou documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira, porém, alegou que como (i) havia valores a serem restituídos em sua declaração de imposto de renda, que (ii) por ser a Autora servidora pública temporária e, por fim, que (iii) havia nomeado advogado particular para defender a causa, por esses motivos afastou a presunção de alegação de insuficiência econômico-financeira. Nesse passo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito...” - ID.: 42732969.

Argumenta que, pelo fato de ser servidora pública, contratada temporariamente,
não estabelece de plano uma boa remuneração, pelo contrário,
t
rabalha apenas 10 (dez) meses por ano, de fevereiro a dezembro, sem a garantia de vários direitos sociais elencados na ordem jurídica.

Assevera que,
recebeu durante o ano de 2018, com declaração para 2019, R$ 26.665,79 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) no ano, contudo, ao dividir por 12 (doze) meses, tem-se o valor de R$ 2.222,14 (dois mil e duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos).

Acrescenta que, juntou aos autos
a DIRPF 2019 completa,
e nela, a confirmação de que manteve um único vínculo laboral no período e com os mesmos subsídios, sendo, portanto, a sua única fonte de renda no período e no presente está empregada, porém, no mês de abril recebeu apenas R$ 990,25 (novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Em complemento, registra que,
na DIRPF 2019 declara uma poupança no valor de R$ 41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos) e uma aplicação de capitalização zerada, que demonstra não haver riqueza auferida durante os 15 (quinze) anos como contratada precária do Governo do Estado.

Ressalta que, teve seu contrato renovado pelo Estado de Mato Grosso, conforme holerite de
R$ 990,25 (novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), do mês de abril de 2020.

Por outro lado, aduz que, a
nomeação de advogado particular não é apta para que o Juízo se atenha ao dogma de que se a parte está assistida por advogado particular ela possui recursos financeiros suficientes para cobrir as custas e despesas processuais e honorários advocatícios.
Além do que,
nos termos §4o do art. 99, do CPC “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

No tocante ao argumento de que há valores a serem restituídos no imposto de renda, esclarece a Agravante que,
o Magistrado de Primeiro Grau equivocou-se, pois, baseou-se em uma percepção que só se ateve aos parâmetros estáticos da renda, isto é, só observou o valor total dos recebimentos e a devolução irrisória do imposto de renda na quantia de R$ 1. 177,99 (mil cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos),
o que, no seu entender,
não tem capacidade de alterar a situação financeira precária em que se encontra.

Por fim, defende que, trouxe aos autos documentos comprobatórios hábeis a demonstrar a insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas, custas e honorários sucumbenciais, especialmente,
ao se observar que dos seus subsídios salariais é descontado os gastos para aluguel, alimentos, remédios, transporte, saúde, água, luz, internet, telefone, impostos e outros pequenos gastos cotidianos.

Dessa forma, requer o
provimento do agravo, para que, seja reformado o
decisum,
de modo a ser deferido
a Gratuidade da Justiça.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Sem pedido liminar (ID 43731500).

Contrarrazões, por meio de ID 47313497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público (ID 48725980).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de junho 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Maria Marly Botelho Barbosa
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, Direitos Sociais e Danos Morais - Processo no 1004619-70.2019.8.11.0013, proposta pela Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
e determinou o recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

O instituto da gratuidade da justiça atua, no processo civil, como instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e, nesse aspecto, reveste-se de fundamental importância para a garantia de proteção jurisdicional aos economicamente hipossuficientes.

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que se configura como um direito subjetivo daqueles que se enquadram nos critérios legais de aferição da vulnerabilidade econômica, a concessão da gratuidade não pode ser excessiva a ponto de estimular a litigância daqueles que podem arcar com os encargos do processo.

Dispõe o
caput
do art. 98 do Código de Processo Civil que:
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, para que haja a concessão de tal benefício, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não basta a mera declaração de afirmação de pobreza. Nesse sentido, o magistrado, por ocasião da análise do pedido, possui o poder-dever de investigar a real "condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.". (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016).

Em outras palavras, deve o Poder Judiciário zelar pela justa concessão da benesse, sendo certo ainda que "o novo Diploma processual buscou prevenir a [sua] utilização indiscriminada/desarrazoada" (EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Portanto, pode-se afirmar que a sua concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 155-159).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Ainda sob a égide do CPC/73, "este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário (AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013)" (STJ, AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016). V. Na forma da jurisprudência do STJ, "o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário".

(STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. É facultado ao Juízo, avaliar as condições econômicas daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo não provido.

(AgInt no AREsp 926.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

No caso dos autos, a Agravante juntou declaração de imposto de renda (ID 42732972), no ano calendário de 2018, sendo como rendimento tributável o valor de R$ 26.665,79 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) no ano, que perfaz uma renda de aproximadamente de R$ 2.222,14 (dois mil e duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), sem considerar os descontos oficiais obrigatórios, como INSS e IR.

Ademais, ao ter o seu contrato renovado pelo Estado de Mato Grosso, na qualidade de professora, verifica-se do seu último holerite, no mês de abril de 2020, antes de ajuizar a ação, o valor líquido de R$ 990,25 (novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

A meu ver, a Agravante cuidou de demonstrar sua hipossuficiência financeira e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

À título de reforço argumentativo,
considero como inconsistente a premissa firmada pelo Juízo
a quo
, quando em seu
decisum
assentou que
havia nomeado advogado particular para defender a causa, como uma das razões do indeferimento da gratuita da justiça,
tendo em vista que o artigo
99
,
§ 4o
, do
CPC
, assim determina:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§4o A
assistência do requerente propor advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [Destaquei].

A propósito, veja-se:

Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. cobrança de valores.
Benefício
de gratuidade de justiça indeferido. Reforma. Existência de bens em nome dos agravantes provêm de herança, o que não significa liquidez.
A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Aplicação do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil
. Exigência constitucional de comprovação da insuficiência financeira, em análise perfunctória, observada. Agravo provido.

(TJ-SP - AI:
21123879420188260000
SP
2112387-94.2018.8.26.0000
, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 28/3/2019, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/3/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para deferir os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas pela parte agravante, contudo, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021